Tribunal: STF
Processo: Rcl 68433
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    1. Tv Independência Ltda alega ter a Relatora do AI n. 0044758-09.2024.8.16.0000 do Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariado o julgamento da ADPF 130, da ADI 4.815 e da Rcl 51.153.



    Narra ser ré em ação inibitória ajuizada por Francisco Alberto Caricati com o objetivo de proibir a reclamante de divulgar matéria jornalística supostamente ofensiva à honra e à imagem do autor.



    Aduz ter o juízo de primeiro grau indeferido pedido de medida liminar. Sobreveio agravo de instrumento, em que a autoridade ora reclamada, ao tempo em que indeferiu o pedido recursal, determinou o adiamento da divulgação da matéria, o que, no entender da reclamante, acarreta cumprimento do objetivo da parte beneficiária.



    Sustenta que essa determinação implica em interferência indevida na liberdade de informação e de expressão titularizada pelos órgãos de imprensa e, por conseguinte, representa violação à orientação emanada desta Corte no julgamento da ADPF 130, da ADI 4.815 e da Rcl 51.153.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    Quanto à Rcl 51.153, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se admitir reclamação que invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    No que toca aos demais paradigmas invocados, relembro ser assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    No julgamento da ADI 4.815, este Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 20 e 21 do Código Civil sem redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, declarar inexigível autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes).



    Na ADPF 130, esta Corte declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), por entender que suas disposições não se amoldavam à normatização inaugurada pela Carta de 88 a respeito da liberdade de imprensa e de difusão da informação e do pensamento.



    Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre a validade constitucional da indigitada lei, não constituindo objeto daquele julgado o exame da compatibilidade vertical das demais disposições do ordenamento jurídico que, em alguma medida, imponham restrição ao exercício da liberdade jornalística.



    Essa circunstância afigura-se especialmente relevante no presente caso, pois o ato decisório questionado não está amparado em disposições da Lei 5.250/67.



    Em verdade, o ato impugnado limita-se a determinar, por cautela, o adiamento na divulgação do conteúdo sigiloso que constitui o objeto do litígio de origem até prolação de decisão de mérito, tudo a evidenciar a impertinência da invocação da ADPF 130 no presente caso.



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente